Tribunal: STF
Processo: HC 80631
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a título
exemplificativo, nos HC 76.347, 79.238, 79.748 e 80.287) de que ela
não conhece de "habeas corpus" contra decisão de relator (ou de quem
lhe faz as vezes) que, em outro "habeas corpus", ainda em curso em
Tribunal Superior, neste haja indeferido pedido de medida liminar,
pela circunstância de que a antecipação pretendida ofende princípios
processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de
jurisdição e o da competência deles.
"Habeas corpus" não conhecido.